Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708154-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: A DE O RODRIGUES LIGEIRINHO GÁS - ME RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo A DE O RODRIGUES LIGEIRINHO GÁS - ME contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Alega, em síntese, omissão quanto ao filtro de relevância, contradição na aplicação do prequestionamento, omissão e obscuridade na análise da divergência jurisprudencial, obscuridade na rejeição da violação apontada, omissão e contradição no indeferimento do efeito suspensivo e contradição no indeferimento das publicações e nome do advogado Daniel Alves Farias, OAB/DF 70.595. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada GISELLY EDUARDO RIBEIRO, OAB/DF 30.973. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Outrossim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado substabelecente, sem razão o embargante. Consoante entendimento do STJ: "O substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.569/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/6/2023). Assim, escorreito o indeferimento de que as publicações sejam realizadas em nome de advogado que não possui mais poderes de representação. Ademais, no ID 69248458, pág. 6, há pedido expresso de que as publicações sejam realizadas apenas em nome de GISELLY EDUARDO RIBEIRO, OAB/DF 30.973, esvaindo qualquer pretensão de incluir outro advogado nas publicações, máxime quando desprovido de mandato judicial. Advirto a parte embargante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do mesmo Codex. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada GISELLY EDUARDO RIBEIRO, OAB/DF 30.973. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015